Tribunal: TCU
Processo: 016.756/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora Universidade Federal de Juiz de Fora, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7211/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de admissão a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.756/2024-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Josimar Wilton Volpini (XXX.270.426-XX); Milton de Jesus Filho (XXX.012.995-XX); Nathanael Machado Coelho Neto (XXX.540.436-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.